Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701335-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIANE SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a realizar exame de “endoscopia digestiva alta”, “consulta em terapia ocupacional-ortopedia mmss” e consulta em “oftalmologia-geral”, para paciente diagnosticada com gastrite atrófica crônica, dispepsia, transtornos de refração e da acomodação e síndrome do manguito rotador. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Segundo consta no processo de origem 0740029-65.2022.8.07.0016, para o exame de endoscopia digestiva alta a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 17/06/2022, risco AMARELO-Urgência (ID 131694597 – PAG 6); para a consulta em terapia ocupacional – ortopedia mmss, a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 05/05/2022, risco AMARELO-Urgência (ID 131694597 – PAG 7); para consulta em oftalmologia-geral a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 02/10/2021, risco VERDE-Não Urgente (ID 131694597- PAG 8). O ofício de ID 131694600 – PAG 3-4, da Central de Regulação Ambulatorial, datado de 06/07/2022 informa que para o exame de endoscopia digestiva estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 17/05/2021 para mesma prioridade clínica. O ofício de ID 131694600 – PAG 5-6 da Gerência de Regulação da Região de Saúde Norte consigna que para a consulta em terapia ocupacional a paciente se encontra na 265a posição na fila para atendimento, enquanto que para a consulta em oftalmologia está em 2.281a lugar para atendimento. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Ademais, o relatório médico não indica risco concreto à vida da paciente (ID 131694597 – PAG 1-4), pelo que não há elementos para amparar a medida excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito